Tribunal: STF
Processo: RHC 234972
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Heloiza Fernanda de Freitas, contra acordão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 843.998/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz (doc. 29).



    Depreende-se dos autos que a recorrente cumpre pena privativa de liberdade de 7 anos de reclusão, pela prática do delito de sequestro e cárcere privado, “cujo início de cumprimento se deu em 28/12/2022.”



    A defesa se insurge contra a não concessão do indulto com fundamento no Decreto Presidencial n. 8.940/2016, pois reputa que a recorrente possui "direito adquirido com relação ao indulto retroativo, na medida em que o trânsito em julgado foi posterior ao indulto natalino ora postulado".



    Requer o provimento do recurso para que seja concedido o benefício de indulto pleiteado de forma retroativa ou alternativamente o reconhecimento do “indulto humanitário”.



    Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso (doc. 60).



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a síntese do aresto recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. REQUISITO OBJETIVO. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A paciente não se enquadra na hipótese do art. 1º do Decreto n. 8.940/2016, pois houve expressa referência à concessão do indulto natalino às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade, não substituída por restritivas de direitos ou por multa, que tenham, até 25 de dezembro de 2016, cumprido as condições previstas no referido diploma legal, o que não ocorreu, in casu, na medida em que o início de cumprimento da reprimenda se deu em 28/12/2022. 2. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. 3. Agravo regimental não provido..” (Doc. 29).



    Consoante assentou o Ministro Rogerio Schietti, no voto condutor do acordão: 



    “A paciente não se enquadra na hipótese do art. 1º do Decreto n. 8.940/2016, pois houve expressa referência à concessão do indulto natalino às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade, não substituída por restritivas de direitos ou por multa, que tenham, até 25 de dezembro de 2016, cumprido as condições previstas no referido diploma legal, o que não ocorreu, in casu, na medida em que o início de cumprimento da reprimenda se deu em 28/12/2022.”



    Tem-se, portanto, que a negativa de concessão do benefício do indulto ao recorrente se deu pelo não cumprimento de todos os requisitos previstos no Decreto nº 8.940/2016. Logo, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    Nesse sentido:



    “INDULTO – REQUISITOS – DECRETO – ATENDIMENTO – AUSÊNCIA. Não atendidos os requisitos previstos no Decreto do Presidente da República, mostra-se inviável o implemento de indulto”. (HC 156.035 – Primeira Turma – Min. Marco Aurélio – DJe 19/11/2020)”



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO INDULTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ORDEM DENEGADA” (HC nº 134.974/RS, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 9/8/16).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente